Tribunal: TJBA
Processo: 8058306-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058306-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: RITA MARIA DOS ANJOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JOSE VALBER LIMA MENESES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS ANTES DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de ação civil pública que trata dos expurgos inflacionários do Plano Verão. A decisão agravada julgou parcialmente procedente a impugnação da instituição financeira, fixou critérios de cálculo e determinou a continuidade do cumprimento da sentença, sem a prévia liquidação do título executivo coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a prática de atos executórios antes da liquidação do título coletivo proferido em ação civil pública; (ii) estabelecer se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.169/STJ e de discussões pendentes no Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença coletiva proferida em ação civil pública tem natureza genérica: é certa quanto à obrigação, mas carece de liquidez, o que impõe a necessidade de liquidação prévia por procedimento comum sempre que houver apuração de fatos novos, como titularidade do direito e extensão do crédito.

Conforme decidido pelo STJ no Tema 482 e nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.705.018/DF, a execução individual de sentença coletiva deve ser precedida de liquidação que assegure contraditório pleno, sendo vedados atos executórios antes da individualização do crédito.

A decisão agravada incorre em erro ao permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença com fixação de parâmetros e apresentação de novas memórias, sem a prévia definição do quantum debeatur, contrariando o regime jurídico das sentenças genéricas.

A afetação do Tema 1.169/STJ não implica suspensão automática do processo, sendo necessária ordem expressa do Tribunal Superior, nos termos do art. 1.037 do CPC, o que não ocorreu no caso.

O respeito à segurança jurídica e à coerência procedimental impõe o reconhecimento da necessidade de liquidação prévia, com vedação de atos expropriatórios e levantamento de valores até a definição do crédito, admitindo-se atos ordinatórios de organização do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A execução individual de sentença coletiva genérica exige prévia liquidação por procedimento comum, quando houver necessidade de apuração da titularidade e extensão do crédito.

É vedada a prática de atos expropriatórios e o levantamento de valores antes da definição do quantum debeatur.

A afetação de tema repetitivo pelo STJ não suspende automaticamente os processos em curso, salvo decisão expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.037.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.705.018/DF; STJ, Tema 482.